Tribunal: TJBA
Processo: 8015062-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015062-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: BRUNA COSTA MOTA Advogado(s):SILVANA SAMPAIO GONCALVES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDORR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA POR FALHA NA EMISSÃO DE BOLETO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PLANO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecer o plano da agravada, suspenso por inadimplência decorrente de falha sistêmica na emissão de boleto. 2. Fato relevante. A agravada tentou pagar a mensalidade de julho/2024, mas o boleto disponibilizado estava sem código de barras e sem chave PIX. O boleto corrigido só foi emitido em 28/09/2024, e o pagamento foi realizado em 03/10/2024. Ainda assim, a operadora manteve a suspensão do contrato. 3. Decisões anteriores. A decisão agravada deferiu a tutela para restabelecimento do plano, com fixação de multa diária. II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a suspensão de plano de saúde em razão de inadimplência, quando o inadimplemento decorre de falha da operadora na emissão do boleto de pagamento. III. Razões de decidir: 5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito demonstrada pela falha confessada na emissão do boleto e ausência de notificação adequada; perigo de dano evidente diante da essencialidade do plano de saúde. 6. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.º 9.656/1998 exige, para cancelamento por inadimplência, atraso superior a 60 dias e notificação até o 50º dia, requisitos que não foram observados. 7. A jurisprudência do TJBA e do STJ admite a aplicação analógica desses requisitos também a contratos coletivos, especialmente em casos de falha da operadora. 8. Inexiste excludente de responsabilidade da operadora pela suposta falha da administradora contratada (Qualicorp), por se tratar de relação de consumo. 9. Multa diária fixada é proporcional e razoável. 10. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não pode suspender o contrato por inadimplência quando esta decorre de falha sistêmica na emissão do boleto de pagamento. 2. É necessária a notificação prévia, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.º 9.656/1998, ainda que se trate de contrato coletivo.” VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8015062-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Agravada Bruna Costa Mota. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23